Tribunal: STF
Processo: SS 4177
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
E MENTAS:  1. TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço - ICMS. Decreto paulista nº 54.177/2009. Energia elétrica. Novos substitutos tributários. Distribuidoras. Liminar que restabelece os comercializadores de energia como substitutos. Dupla sistemática de tributação. Inadmissibilidade. Risco de grave lesão à ordem pública. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. O estabelecimento de dois regimes simultâneos de tributação provoca risco de grave lesão à ordem pública. 


  




2. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Exame pleno da causa. Inadmissibilidade. ICMS. Decreto paulista nº 54.177/2009. Substituição tributária. Constitucionalidade da questão. Alta complexidade. ADI nº 4.281. Impossibilidade de aprofundado exame de mérito no incidente de suspensão. Precedentes. Agravo regimental improvido. O incidente de suspensão não permite plena cognição da causa.